Tribunal: TJSP
Processo: 1015782-15.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, afastada - PEDIDO ADMINISTRATIVO – Ausência de pedido administrativo que não obsta o direito de ação – Preliminar rejeitada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessária prova pericial –

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, afastada - PEDIDO ADMINISTRATIVO – Ausência de pedido administrativo que não obsta o direito de ação – Preliminar rejeitada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessária prova pericial – Elementos trazidos aos autos se revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado – Preliminar rejeitada.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO, afastada - Documentos trazidos com a inicial suficientes ao deslinde do feito – Questão da ausência de prova de pagamento se refere ao mérito da demanda – Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro entabulados com diversos segurados – Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados - Nexo de causalidade não comprovado – Laudos frágeis no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia elétrica - Indenização indevida – Sentença reformada - Recurso provido.